Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-77.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804887-77.2018.8.14.0040

APELANTE: ROZENILDA DE SOUSA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAQUEADURA DE TROMPAS. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À GESTANTE. POSTERIOR GRAVIDEZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1.

No campo específico das nulidades vigora o princípio
da pas de nulitté sans grief
demandado, em regra, demonstração do prejuízo daquele que alegou o vício. Nesse contexto, ainda que fraqueada eventual manifestação seria incapaz de alterar a circunstância objetiva consistente do não preenchimento dos requisitos legais para realização da laqueadura tubária no momento do parto cesariano. Não obstante, ressalte-se oportunamente ter havido manifestação detalhada sobre tais documentos por ocasião das razões deste apelo afastando, assim, a alegação de violação do contraditório ou existência de prejuízo, que no presente caso é apenas conjectural e não concreto. Preliminar rejeitada.

2.

É fato incontroverso entre as partes que o procedimento de laqueadura tubária não foi realizado por ocasião do parto cesariano do segundo filho da apelante.

3.

A sentença recorrida também assinalou que a laqueadura pretendida, mesmo se realizada, não seria totalmente eficaz, inclusive reportou ao consignado no termo de consentimento firmado pela apelante, no qual constou expressamente a advertência quanto à possibilidade de haver gestação após a esterilização – vide cláusula 17.

4.

Não ficou evidenciada comprovação de ter a equipe médica informado à apelante acerca da não realização da laqueadura durante o parto cesariano.

5.

Tanto o é que, após ser surpreendida pelo resultado positivo no exame BETA HCG (ID 4084057 – Pág. 1), a apelante relatou à Especialista em Saúde Pública, Leidiane Ribeiro, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, que apresentava histórico de eclâmpsia na gestação anterior e laqueadura (ID 4084058 – Pág. 02).

6.

Presente essa moldura fática, corroborada pelos elementos probatórios retromencionados, é possível concluir que houve má prestação do serviço público, notadamente quando a falta de informação à paciente, ora apelante, da não realização da laqueadura tubária, fazendo-a crer que estava esterilizada, quando na verdade não estava, omissão que redundou na terceira gestação de forma inesperada, daí porque caracterizado está o nexo causal entre a omissão (falta de informação) e o resultado (nova gravidez) implicando, assim, no dever de reparação.

7.

Com efeito, o art. 37, § 6º da CF/88 estabelece a responsabilidade objetiva do ente público, por ato comissivo ou omissivo, implicando no dever de prestação do serviço (saúde) de forma adequada e eficiente, assim compreendendo o fornecimento de informações claras e precisas sobre a não realização de determinado procedimento cirúrgico – inclusive por vedação legal – à paciente que obviamente não era obrigada a saber sobre os requisitos legais necessários para esterilização da população feminina durante o trabalho de parto cesariano, notadamente quando as circunstâncias fáticas sinalizavam para realização da laqueadura tubária.

8.

Destarte, no caso vertente o dever de indenização decorre da falha quanto ao dever de informação e não exatamente sobre a impossibilidade da realização do procedimento de esterilização, tal vedação deveria ter sido comunicada à gestante durante o pré-natal ou na ocasião de sua alta hospitalar, o que segundo as provas coligidas não ocorreu.

9.

Com relação ao valor da indenização é necessário atentar que o desconhecimento sobre sua real condição de fecundidade a toda evidência retirou da apelante a possibilidade de buscar outros meios contraceptivos, seja por intermédio de pílulas, injetáveis, preservativos ou dispositivos intrauterinos, privando-a totalmente da capacidade de escolha sobre futura concepção, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reconhecer o dever de indenização.

10.
Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não olvidando do aspecto pedagógico, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

11.
Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença julgando procedente a pretensão indenizatória, no sentido de condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao apelo interposto nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0804887-77.2018.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ROZENILDA DE SOUSA VIEIRA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008)

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA (OAB/PA 9.433)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Rozenilda de Souza Vieira interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenizatório por danos morais, deduzido em face do Município de Parauapebas, maternidade Margarida Alves no Hospital Municipal Dr. Teófilo Soares de Almeida Filho, em razão da não realização do procedimento de laqueadura tubária após o parto cesariano .

Em síntese, durante o pré-natal do segundo filho a autora soube que podia apresentar eclâmpsia, razão pela qual o parto deveria ser cesariano. Disse ter recebido orientação médica, no sentido de realizar o ligamento de suas trompas, laqueadura tubária, em razão do elevado risco de complicações em nova gravidez.

Alegou que quando entrou em trabalho de parto, admitida do nosocômio municipal, entregou aos profissionais o termo de autorização para laqueadura pós-parto. Ressaltou, todavia, que momentos antes do procedimento cirúrgico alertou aos profissionais acerca da necessidade de ser feita a laqueadura e, após indagar qual tipo de laqueadura seria feita responderam-lhe que era tubária cirúrgica.

Quando obteve alta hospitalar disse ter novamente perguntado aos médicos responsáveis e enfermeiros se a laqueadura tubária fora realizada, tendo recebido resposta afirmativa.

Após aproximadamente 03 (três) anos a apelante começou a sentir dores e enjoos e após realizar exame BETA HCG descobriu-se novamente grávida.

Afirmou que em razão da não realização da laqueadura sobreveio uma nova gestação não planejada, agravada pelo risco de saúde (eclâmpsia), motivo pelo qual pleiteou a condenação do ente público em danos morais no importe de 100 salários mínimos.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão indenizatória aduzindo que o procedimento de laqueadura, segundo as provas constantes dos autos, não fora realizado em razão da vedação prevista no art. 10 da Lei nº 9.263/1996 e também na Portaria nº 248/1999, vedando a esterilização da mulher durante o parto, aborto ou até o 42º dia pós-parto, excetos casos de comprovada necessidade.

Não conformada a autora apelou arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que após a decisão de organização e saneamento do processo, restando fixados os pontos controvertidos, o município apresentou diversos documentos sendo prolatada a sentença de improcedência como base neles, todavia sem que antes fosse permitido à parte autora manifestar-se, razão pela qual requereu a declaração de nulidade da sentença determinando o retorno dos autos à Vara de origem.

Ainda em sede de preliminar requereu, com base nos princípios da impugnação específica e da eventualidade, a reforma da sentença para ver rejeitadas como meio de prova as manifestações apresentadas pelo requerido, porquanto não juntadas quando da contestação.

No mérito, alegou que o réu, por ocasião da contestação, sustentou que o procedimento de laqueadura fora realizado, mas não era totalmente eficaz. Contudo, após a fase saneadora, o réu juntou o prontuário médico da apelante e alterou sua linha de defesa, passando a aduzir que laqueadura não foi realizada considerando o não preenchimento dos requisitos legais, inclusive asseverando ter informado a recorrente acerca disso.

A apelante defendeu, portanto, restar caracterizada má-fé processual pela ocultação de fatos com intuito deliberado de prejudicá-la, inclusive impugnou tais documentos eis que não apresentados no momento oportuno acarretando preclusão.

Prosseguiu afirmando que em razão do seu histórico de saúde a realização do procedimento de laqueadura era imprescindível de maneira que, sua não realização pelo apelado, acarretou o dever de indenizar.

Enfatizou que a argumentação do apelado não comprovou ter informado à apelante a impossibilidade de ser realizada a laqueadura evidenciando falha no procedimento.

Conclusivamente, requereu que sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, reformada a sentença para condenar o apelado quanto aos danos morais.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era casa para intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

A apelante alegou que não pôde se manifestar sobre os documentos juntados pelo município.

O exame sobre os autos revelou que após a contestação houve uma primeira decisão saneadora (ID 4084117), na qual restou inicialmente fixada a seguinte questão controvertida
“o procedimento realizado pela autora foi adequadamente realizado, segundo os protocolos científicos”.
Cabe assinalar, nessa mesma decisão o Juízo facultou às partes apresentação de esclarecimentos ou solicitação de ajustes.

A autora, ora apelante, pleiteou que fosse acrescido como ponto controverso
“se a autora foi submetida a quaisquer procedimentos de laqueadura quando do nascimento de seu 2º filho”
(ID 4084120).

O apelado, por sua vez, asseverou que o correto deslinde da controvérsia demandava análise dos seguintes pontos:

Existência de indicação médica expressa e precisa quanto à obrigatoriedade da realização do procedimento concomitantemente ao parto em questão ou posterior a este;

A efetiva realização do procedimento discutido nos presentes autos;

A confirmação à autora, por parte do requerido, que o procedimento foi efetivamente realizado;

A existência de dano moral decorrente do nexo de causalidade entre suposta ação ou omissão discutidas nos autos e o alegado agravo.
(4084122).

Após as manifestação das partes restou proferida uma nova decisão de saneamento do feito. Confira-se:

Trata-se de pedido de ajuste da decisão de saneamento constante no ID nº. 15302042, por ambas as partes.

“
No caso em comento necessito esclarecer alguns pontos. O profissional de medicina tem o dever de informar ao paciente sobre os detalhes, os riscos, implicações e garantias do procedimento, devendo também notificar o paciente caso ocorra alguma mudança, o que parece não ter ocorrido nos presentes autos
.

De acordo com os documentos apresentados, a autora comprova que firmou termo de consentimento no dia do parto, criando expectativas de que o procedimento de laqueadura seria realizado
.

Assim sendo, fixo como prontos controvertidos:

a) Se o procedimento foi realizado adequadamente, segundo os protocolos científicos;

b) Se não foi realizado, se a paciente foi notificada pelo médico ou hospital responsável;

Mantenho a distribuição do ônus da prova para a parte ré, nos termos do parágrafo 1º, artigo 373 do CPC. De fato, por possuir controle sobre o procedimento, somente o réu detém o plexo informativo necessário para esclarecer os fatos judicializados.”
(ID 4084125).

No caso presente, é importante observar que a questionada juntada de documentos se deu em cumprimento ao comando jurisdicional saneador do processo.

Entre os documentos juntados pelo município constou o relatório hospitalar da paciente (apelante), mas também a informação do médico ginecologista e obstetra, Dr. Jean Peterson, CRM/PA 7.708, informando que o procedimento de laqueadura tubária foi realizado porque a paciente não preenchia os requisitos legais (ID 4084129 – Págs. 03 a 06).

Com efeito, no campo específico das nulidades vigora o princípio
da pas de nulitté sans grief
demandado, em regra, demonstração do prejuízo daquele que alegou o vício.

Nesse contexto, ainda que fraqueada eventual manifestação da parte apelante seria incapaz de alterar a circunstância objetiva consistente do não preenchimento dos requisitos legais para realização da laqueadura tubária no momento do parto cesariano. Não obstante, ressalte-se oportunamente ter havido manifestação detalhada sobre tais documentos por ocasião das razões deste apelo afastando, assim, a alegação de violação do contraditório ou existência de prejuízo, que no presente caso é apenas conjectural e não concreto.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Destarte, não havendo demonstração de mínima possibilidade de restar , por quem alegou tal vício, de efetiva e real possibilidade de ser infirmado o conteúdo do documento juntado.

2 PRELIMINAR ACERCA DA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA EVENTUALIDADE:

A apelante deseja ver rejeitados como meio de prova os documentos juntados pelo ente público apelado após saneamento definitivo do feito. Essa pretensão está diretamente ligada com o mérito e com este deverá ser apreciada.

3 MÉRITO:

De início, consigno que os documentos juntados pelo requerido são válidos como meio de prova, visto que a apelante, nas respectivas razões recursais pode se manifestar de forma exauriente sobre os mesmos.

É fato incontroverso entre as partes que o procedimento de laqueadura tubária não foi realizado por ocasião do parto cesariano do segundo filho da apelante.

O motivo da não realização consistiu no não preenchimento dos requisitos previsos na Lei Federal nº 9.263/1996, que dispõe acerca do planejamento familiar, cujo art. 10, em sua redação originária, vigente à época do parto (maio/2015), assim previa:

“Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional -
Mensagem nº 928, de 19.8.1997
)

I -
em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce
;

II -
risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos
.

(...)

§ 2º
É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores
.”

O descumprimento dos requisitos legais é evidente, visto que a apelante, à época dos fatos, tinha apenas um filho vivo, ademais a declaração de consentimento foi subscrita em 14/04/2015, entretanto a admissão na maternidade em trabalho de parto ocorreu no dia 07/05/2015, portanto fora do prazo mínimo legalmente previsto (60 dias), entre manifestação de vontade e a realização do procedimento.

Diante do não preenchimento dos requisitos legais para realização da laqueadura tubária durante o parto cesariano evidentemente não cabe falar em dever de reparação.

A sentença recorrida também assinalou que a laqueadura pretendida, mesmo se realizada, não seria totalmente eficaz, inclusive reportou ao consignado no termo de consentimento firmado pela apelante, no qual constou expressamente a advertência quanto à possibilidade de haver gestação após a esterilização – vide cláusula 17.

Contudo, as provas constantes dos autos revelaram que a autora, ora apelante, de fato subscreveu o termo de consentimento para realização de laqueadura tubária por meio de colocação de dispositivo intra-tubário – Essure, documento este que fora recebido pelo sistema regulador no dia 06/05/2015, inclusive com subscrição pela médico autorizador/regulador, Dr. Alan Palha de Almeida (ID 4084056 – Pág. 5).

No dia seguinte (07/05/2015) foi admitida as 19:30h e encaminhada ao centro cirúrgico por volta das 22:00h, para realizar parto cesariano, conforme se depreende da ficha de evolução juntada nestes autos pelo próprio município apelado (ID 4084132 – Pag. 02).

Ainda segundo esse documento a apelada recebeu anestesia às 21:45h e a cesariana teve início às 22:50h. No dia seguinte o documento indica que a puérpera (apelante) estava calma, consciente, verbalizando

e seguiu sob os cuidados da equipe de enfermagem até sua alta hospitalar às 19:00h (ID 4084132 – Pág. 03).

Pois bem, não ficou evidenciada comprovação de ter a equipe médica informado à apelante acerca da não realização da laqueadura durante o parto cesariano.

Tanto o é que, após ser surpreendida pelo resultado positivo no exame BETA HCG (ID 4084057 – Pág. 1), a apelante relatou à Especialista em Saúde Pública, Leidiane Ribeiro, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, que apresentava histórico de eclâmpsia na gestação anterior e laqueadura (ID 4084058 – Pág. 02).

Presente essa moldura fática, corroborada pelos elementos probatórios retromencionados, é possível concluir que houve má prestação do serviço público, notadamente quando a falta de informação à paciente, ora apelante, da não realização da laqueadura tubária, fazendo-a crer que estava esterilizada, quando na verdade não estava, omissão que redundou na terceira gestação de forma inesperada, daí porque caracterizado está o nexo causal entre a omissão (falta de informação) e o resultado (nova gravidez) implicando, assim, no dever de reparação.

Com efeito, o art. 37, § 6º da CF/88 estabelece a responsabilidade objetiva do ente público, por ato comissivo ou omissivo, implicando no dever de prestação do serviço (saúde) de forma adequada e eficiente, assim compreendendo o fornecimento de informações claras e precisas sobre a não realização de determinado procedimento cirúrgico – inclusive por vedação legal – à paciente que obviamente não era obrigada a saber sobre os requisitos legais necessários para esterilização da população feminina durante o trabalho de parto cesariano, notadamente quando as circunstâncias fáticas sinalizavam para realização da laqueadura tubária.

Destarte,
no caso vertente o dever de indenização decorre da falha quanto ao dever de informação
e não exatamente sobre a impossibilidade da realização do procedimento de esterilização, tal vedação deveria ter sido comunicada à gestante durante o pré-natal ou na ocasião de sua alta hospitalar, o que segundo as provas coligidas não ocorreu.

A falha no dever de informação resulta, assim, no dever de indenização. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO HOSPITAL PÚBLICO CIRURGIA LAQUEADURA - FALTA DE INFORMAÇÃO À PACIENTE SOBRE A NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO GRAVIDEZ COMO CONSEQUÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE DANOS MORAIS E MATERIAIS INDENIZAÇÃO DEVIDA
. 1.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado
. 2.
Cirurgia de esterilização que, embora solicitada, não foi realizada. Falta de informação à paciente da não realização do procedimento. Gravidez de alto risco como consequência
.
Falha do serviço. Responsabilidade que decorre do dever de informação, negligenciado pela Administração. Nexo causal demonstrado. Danos morais. Indenização por danos materiais igualmente devida em forma de pensão mensal. Pedido procedente. Sentença reformada. Recurso provido
.”
(TJSP; Apelação Cível 0002829-95.2009.8.26.0047; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2014; Data de Registro: 26/11/2014)

“CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. REEXAME NECESSÁRIO.
GRAVIDEZ DE RISCO. PROVAS NOS AUTOS. LAQUEADURA. NÃO REALIZADA. FALTA DE INFORMAÇÃO. NOVA GRAVIDEZ. DANOS MORAIS
. QUANTUM ADEQUADO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O defeito na prestação de serviço hospitalar foi certo, determinado, não ensejando qualquer levantamento dos riscos inerentes ao procedimento médico se tivesse sido realizado satisfatoriamente e em tempo.

2.
As provas nos autos demonstram a veracidade das alegações da apelante autora, contudo, o apelante réu não foi capaz de demonstrar que a paciente foi clara e suficientemente informada sobre o procedimento não realizado.

3. O quantum indenizatório deve ser fixado de forma razoável e suficiente a reparar o dano sofrido e a realizar seu caráter pedagógico, no caso, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostrou adequada
.

4. A simples defesa perpetrada por um procurador dentro dos limites legais não enseja qualquer condenação extra ou mesmo reparações, até mesmo porque a má-fé deve ser comprovada.

5. Recursos conhecidos. Provimentos negados.”
(TJ-DF - Acórdão 843510, 20110112270597APC, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA, , Revisor: ALFEU MACHADO,

3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 3/2/2015. Pág.: 193)

Com relação ao valor da indenização é necessário atentar que o desconhecimento sobre sua real condição de fecundidade a toda evidência retirou da apelante a possibilidade de buscar outros meios contraceptivos, seja por intermédio de pílulas, injetáveis, preservativos ou dispositivos intrauterinos, privando-a totalmente da capacidade de escolha sobre futura concepção, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reconhecer o dever de indenização.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não olvidando do aspecto pedagógico, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao apelo autoral, para reformar a sentença julgando procedente a pretensão indenizatória, no sentido de condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em razão da sucumbência o apelado deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios em prol do patrono da parte apelante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023